Tribunal: TJES
Processo: 5004446-59.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
0
4446
-
59
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
THIAGO CONTI BELO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS - OCORRÊNCIA

-
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.

Nos termos da jurisprudência d
o STJ
, o prazo prescricional para aplicação de sanção administrativa disciplinar decorrente do cometimento de falta grave é de três anos, consoante o disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/2010, contados entre o cometimento da falta e a decisão judicial que homologou o procedimento administrativo instaurado para sua apuração. Precedente
s.

2. No caso em apreço, as faltas disciplinares foram praticadas em 09/12/2019 (PAD 480/2019) e em 01/01/2020 (PAD 001/2020), sendo que a Decisão que as reconheceu, ora agravada, foi proferida apenas em 18/01/2023 (mov. 171.1), ou seja, há mais de 3 (três) anos, extrapolando, destarte, o aludido prazo prescricional.

3.
Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004446-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO CONTI BELO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
0
4446
-
59
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
THIAGO CONTI BELO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS - OCORRÊNCIA

-
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.

Nos termos da jurisprudência d
o STJ
, o prazo prescricional para aplicação de sanção administrativa disciplinar decorrente do cometimento de falta grave é de três anos, consoante o disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/2010, contados entre o cometimento da falta e a decisão judicial que homologou o procedimento administrativo instaurado para sua apuração. Precedente
s.

2. No caso em apreço, as faltas disciplinares foram praticadas em 09/12/2019 (PAD 480/2019) e em 01/01/2020 (PAD 001/2020), sendo que a Decisão que as reconheceu, ora agravada, foi proferida apenas em 18/01/2023 (mov. 171.1), ou seja, há mais de 3 (três) anos, extrapolando, destarte, o aludido prazo prescricional.

3.
Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 30 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
0
4446
-
59
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
THIAGO CONTI BELO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
THIAGO CONTI BELO DE SOUZA
, inconformado com a decisão da lavra d
o

J
uíz
o
de Direito da
2
ª
Vara
Criminal
de
Viana
/ES, que
unificou as penas Impostas ao reeducando e estabeleceu o regime fechado, deixando de reconhecer as faltas graves praticadas pelo mesmo, sob o fundamento de que na data do fato este não estaria cumprindo pena, não havendo que se falar, por este motivo, em falta grave.

Nas razões recursais,
a defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação às faltas graves praticadas, face ao decurso de lapso temporal superior a 3 (três) anos entre a data de cometimento das aludidas faltas e a prolação da Decisão que reconheceu a prática das aludidas faltas. No mérito, pugna pela absolvição da prática das referidas falt
as.

Contrarrazões apresentadas pelo
parquet,
pugnando pelo provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça
no mov.
I
D

5294921
,
opinando
pelo
provimento do recurso.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que o ora agravante
sustenta que as faltas graves por ele praticadas e apuradas nos PADs 480/2019 e 001/2020 teriam sido alcançadas pela prescrição, uma vez que decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos desde a prática das faltas disciplinares e a publicação da decisão que as reconhece
u.

Pugna
a Defesa,
pela reforma da decisão que não reconheceu a extinção da punibilidade em razão da prescrição.

Após analisar atentamente os argumentos sustentados no recurso, confrontando-os com os demais elementos constantes nestes autos eletrônicos, tem-se que a r. decisão guerreada merece
reforma
.
Explico.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça, em que pese a ausência de previsão legal expressa acerca da prescrição da pretensão disciplinar, as Cortes de Justiça do país passaram a admitir o men
or prazo prescricional estabelecido para a pena prisional em abstrato como fonte para a definição da prescrição na seara disciplinar.

Nesse sentido, conforme entendimento jurisprudencial amplamente reconhecido, a pretensão disciplinar estatal sucumbe após o decurso de 03 (três) anos entre os fatos e a sanção, conforme previsão no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Acerca do tema debatido, do Superior Tribunal de Justiça e desse Sodalício extra
i
-se o seguinte aresto
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADA A FALTA PRATICADA PELO REEDUCANDO, CONSIDERANDO A NÃO INSTAURAÇÃO DO PAD NO PRAZO PREVISTO. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 59 DA LEP. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 1. O art. 59 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), reforçado pelo entendimento dos Tribunais Superiores, entende ser imprescindível a instauração do procedimento administrativo disciplinar e sua conclusão, para o reconhecimento de falta de natureza grave perpetrado pelo apenado e cominação das sanções daí advindas. O mesmo dispositivo legal estabelece que o procedimento para apuração da falta grave deve obedecer o regulamento a ser expedido. Entretanto,
esta disposição normativa ainda não foi editada, sedimentando o Superior Tribunal de Justiça que analogicamente, ante a ausência de regulamentação específica, deve ser aplicado o menor prazo prescricional do art. 109 do Código Penal, consistente em 03 (três) anos (inciso VI)
. 2. Dessa forma, no caso em análise, tendo sido ultrapassado referido lapso temporal, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva disciplinar em favor do reeducando. 3. Agravo conhecido e improvido, prescrição reconhecida. (TJES; AG-ExPen 0031741-32.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 21/02/2018; DJES 28/02/2018) (sem destaque no origi
nal)

N
o caso em apreço, as faltas disciplinares foram praticadas em 09/12/2019 (PAD 480/2019) e em 01/01/2020 (PAD 001/2020), sendo que a Decisão que a
s
reconheceu, ora agravada, foi proferida apenas em 18/01/2023 (mov. 171.1), ou seja, há mais de 3 (três) anos, extrapolando, destarte, o aludido prazo prescricional.

Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar. Uma vez reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, é consabido que fica prejudicado o exame do mérito recursal, por perda do obje
to.

Ante tais razões,
merece prosperar
a pretensão recursal,
razão pela qual entendo pela
reforma
da decisão vergastada,
a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar
.

Desta forma,
CONHEÇO E
DOU
PROVIMENTO
ao presente recurso,
nos termos do parecer da douta Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)